Tribunal: TJDFT
Processo: 0746265-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746265-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA HORCIONI SANTOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0010745.75.2011.8.07.0004 que rejeitou a aplicação analógica da teoria do adimplemento substancial a fim de extinguir a dívida (id 173805213 dos autos originários). O agravante pretende pede que seja aplicada a teoria do adimplemento substancial para extinguir o débito exequendo ou o cumprimento de sentença por falta de liquidez. O agravante pede subsidiariamente: 1) a revogação da autorização de desconto de parte dos proventos de aposentadoria; ou 2) a redução do percentual de desconto dos proventos de aposentadoria. Verifico que a decisão agravada se manifestou estritamente quanto à aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial na presente demanda, razão pela qual os pedidos subsidiários podem, em tese, exceder a devolutividade deste agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 1o de dezembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada